Tribunal: TJDFT
Processo: 0756579-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que negou o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto pelos recorrentes é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração, protocolado em 15/04/2025, não suspende nem interrompe o prazo recursal.
4. O recurso interposto em 09/05/2025 é intempestivo, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça, pois a decisão recorrida foi proferida em 09/04/2025 e disponibilizada em 10/04/2025, marcando o início da contagem do prazo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal."
Dispositivos relevantes citados: art. 586, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1644957, 0701472-23.2022.8.07.9000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 06/12/2022; Acórdão 1336556, 0733782-84.2020.8.07.0001, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 12/05/2021).